Tribunal: TJSP
Processo: 2041279-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIRO.S RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE.
O recorrente pretende computar equivocadamente o prazo recursal, a partir de decisão que manteve anterior decisão. No caso, ocorreu a preclusão temporal. Ressalva-se a possibilidade de protestar novamente pela pesquisa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIRO.S RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE.
O recorrente pretende computar equivocadamente o prazo recursal, a partir de decisão que manteve anterior decisão. No caso, ocorreu a preclusão temporal. Ressalva-se a possibilidade de protestar novamente pela pesquisa de bens, desde que haja decurso de prazo razoável dessa última tentativa de pesquisa de bens e inexista abuso da parte, consoante posicionamento do C.STJ.
Agravo não conhecido, com ressalva.